Tribunal: TJSP
Processo: 2235214-63.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Agravo Interno. Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento por ausência de hipótese prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e de urgência a justificar a mitigação do referido dispositivo. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Agravo Interno. Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento por ausência de hipótese prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e de urgência a justificar a mitigação do referido dispositivo. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de, em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Finalidade eminentemente infringente. Embargos rejeitados.